Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte.

2. Na hipótese, observa-se que a fase de liquidação assumiu verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de recursos, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora.

3. Recurso conhecido e provido.